Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702970-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Dalva Lima Tavares Agravado: Eduardo Motta Moreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalva Lima Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos autos do processo no 0707348-09.2021.8.07.0006, assim redigida: “Decisão de saneamento e de organização do processo. Cuida-se de inventário dos bens deixados por falecimento de Eduardo Motta Moreira, ocorrido em 9/5/2021 (ID 95686393). Constam nas declarações prestadas e nos documentos constantes nos autos que o autor da herança era divorciado, deixou companheira supérstite, filhos e bens: a) companheira supérstite: Dalva Lima Tavares (ID 102037147 e 102037148); b) filhos: b.1) Samuel Escobar Moreira (filho, menor impúbere, nascido em 3/5/2008, representado por sua genitora, sra. Ieda Ribeiro Escobar - título: ID 95686390 - procuração: ID 95686389); b.2) Pedro Lima Moreira (título: ID 98759343; procuração: ID 101738240); b.3) Eduardo Lima Moreira (título: ID 98759341 e 102037151; procuração: ID 102037153). c) bens: c.1) direitos eventuais de posse ou detenção incidentes sobre o imóvel situado no Condomínio Vivendas Bela Vista, módulo J, casa 10, Grande Colorado, em Sobradinho - DF (ID 102877854); c.2) saldo em conta judicial, no valor originário de R$ 689,79 (ID 100735433); c.3) veículo I/Hyundai Azera 3.3 V6, 2008/2009, placa JIM 8675 (documento anexo); c.4) direitos e obrigações incidentes sobre o veículo IMP/Daihatsu Charade 1.5, 1995/1995, placa JES 2825 (documento anexo); c.5) veículo IMP/MMC Lancer GLXI, 1995/1995, placa JES 0255 (documento anexo). Situação fiscal (exceto o ITCD): 1) Distrito Federal: irregular (ID 100509007, 100509010 e 101718331); 2) União: irregular (a esclarecer). O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) não foi recolhido (ID 1001718330). Certidão negativa de testamento no ID 100505878. Vieram os autos conclusos. Decido. Indefiro o requerimento de recolhimento das custas judiciais apenas ao final (ID 106906709). As custas constituem pressuposto processual e, portanto, devem ser recolhidas na fase inicial do processo. Ademais, é possível verificar o poder econômico dos herdeiros e, considerado o rateio das custas, não se vislumbra que o pagamento das taxas implicará risco à subsistência. Desse modo, aguarde-se o cumprimento da decisão de ID 108842752. Nesse interregno, a inventariante deverá: 1) esclarecer a restrição que consta no registro do veículo DAIHATSU CHARADE (documento anexo); 2) juntar: 2.1) a certidão positiva (ou com efeitos de) de débitos da Receita Federal em nome do inventariado; 2.2) certidões negativas de débitos do DF relativas a cada veículo do espólio. Não obstante, oficie-se, desde já, dando-lhes ciência deste inventário: a) ao Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília, processo 000799-65.2021.5.10.0014 (ID 110397637); b) ao Juízo da 18a Vara Federal do DF, processo 0000150-83.2009.4.01.3400 (ID 100508999). Expeçam-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32353563), em síntese, que a possibilidade de pagamento imediato dos valores relativos às despesas do processo de inventário deve ser avaliada de acordo com a própria capacidade do espólio. Acrescenta que não deve ser levada em consideração a situação econômica dos sucessores, bem como que a postergação do pagamento das aludidas despesas para o final do processo não causa prejuízo aos interessados e promove a observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos, pela decisão impugnada, com o subsequente prosseguimento do curso do processo sem a imediata exigência do pagamento do valor referente às despesas do processo. Finalmente, requer o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32353587 e Id. 32353584). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de postergação do recolhimento do valor referente às despesas do processo para o final do procedimento. É necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do mencionado benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Além da própria gratuidade de justiça em sentido amplo também é admitida a flexibilização do dever de pagamento adiantado dos valores referentes às despesas do processo. Assim, é possível a concessão parcial da gratuidade, o pagamento parcelado ou mesmo a postergação desse dever, nos moldes do art. 98, § 5o e § 6, do CPC. Ademais, a possibilidade de pagamento imediato das quantias referentes às despesas do processo não deve ser examinada a partir da situação econômica dos sucessores do autor da herança. Os herdeiros são responsáveis apenas pelos débitos originados após a partilha, devendo a herança responder pelas despesas subsequentes, de acordo com a regra prevista no art. 1997 do Código Civil. Por essa razão é irrelevante a eventual disponibilidade de recursos financeiros por parte dos sucessores para a correta avaliação da possibilidade de pagamento imediato dos montantes alusivos às despesas do processo. A esse respeito examine-se o teor da seguinte ementa de julgado: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Nas ações de inventário o espólio é responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. 4. Para o deferimento da gratuidade de justiça, neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros. 5. O deferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo garante o acesso à justiça as partes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1227693, 07120724520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA CITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL, E DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA DOS CÔNJUNGES DAS HERDEIRAS. INEXISTÊNCIA DO REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial. 1.2. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Pede a citação de Luciana Marques Rocha, filha do cônjuge supérstite, e da de cujus. Afirma que ela é a única que possui meios de trazer o cônjuge supérstite para compor a demanda. Alega que as custas processuais são de responsabilidade do espólio e que as recorrentes não são detentoras do direito sobre o espólio de Maria das Dores. PleiteIa o pagamento das custas ao final do processo. Quanto aos documentos requeridos pelo magistrado, aduz que é dispensável o registro de dois formais de partilha (reconhecimento de sociedade de fato post mortem e arrolamento) na matrícula do imóvel. Sustenta que a cadeia registral não deve ser examinada pelo juízo do inventário. Alega a desnecessidade de juntada da certidão de casamento da recorrente Sonilda, uma vez que já foi juntada aos autos a referida certidão. Questionam a juntada de procuração ad judicia dos cônjuges das recorrentes, uma vez que os bens recebidos a título gratuito, como heranças, não se comunicam com o outro cônjuge. Alegam a desnecessidade de juntada de documentos que comprovem a propriedade dos direitos sobre a linha telefônica, uma vez que já existe nos autos documento que ateste a propriedade, a formal de partilha. 2. Da citação da filha do cônjuge superstite. 2.1. Observe que não houve negativa do magistrado quanto ao pedido formulado de citação da filha do cônjuge e da de cujus. Mas que, em verdade, caso toda determinação de emenda à inicial fosse devidamente cumprida pelas requerentes, o juízo tentaria viabilizar conseguir os endereços dos herdeiros da falecida para integrarem a demanda. 2.2. Assim, o que deve ser verificado é que se houve cumprimento das demais determinações apostas na decisão interlocutória de emenda à inicial para viabilizar este pleito. 3. Do pagamento das custas processuais no final do processo. 3.1. O pedido de deferimento do pagamento das custas e despesas processuais somente ao final do processo, nas ações de inventário e partilha, garante o acesso à justiça as partes, além de evidenciar-lhes ausência de prejuízo. 3.2. Por certo, a presente ação trata-se de partilha de imóvel, o que evidencia a capacidade do espólio em arcar com as custas e despesas processuais. 3.3. Jurisprudência: "(...) 3. A responsabilidade para o pagamento das custas e despesas processuais é do espólio, que deverá requerer o benefício por constituir entidade autônoma. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Por conseguinte, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros. 5. As custas e as despesas processuais no inventário poderão ser recolhidas ao final do processo, o que permite o amplo acesso à justiça. (...)" (07010456520198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 27/5/2019). 4. Da emenda à inicial. Da ausência de juntada de documentos. 4.1. Verifica-se nos autos que as autoras não juntaram as suas certidões de casamento, as procurações ad judicia dos cônjuges herdeiros e o comprovante dos registros formais de partilha na matrícula, conforme determinação de emenda à inicial. 4.2. As certidões de casamento e as procurações ad judicia servem para comprovar o parentesco e a condição dos herdeiros, além de verificar o estado civil de cada uma das requerentes. 4.3. A regra da incomunicabilidade dos bens havido por doação ou sucessão é diferente no que tange ao regime de comunhão de bens - parcial ou universal-, ou seja, os documentos supramencionados servem para apurar a possível aplicação dos artigos 1.659 ou 1.668 do Código Civil. Daí a sua imprescindibilidade. 4.4. A finalidade do referido registro formal na matrícula do imóvel é a produção de efeitos em relação a terceiros e a viabilização dos atos de disposição pelos herdeiros. Além disso, pelo formal de partilha se demonstra que um imóvel foi dividido entre herdeiros, conforme o caso. 4.5. Por fim, é dever dos inventariantes providenciar as determinações formuladas pelo Juízo para que não ocorra tumulto processual durante o trâmite do procedimento de inventário, visando alcançar a boa prestação jurisdicional, sem conflitos ou dilações indevidas. 4.6. Jurisprudência: "Não atendendo as determinações do Juízo, em especial i) a juntada da documentação para aferir o regime de bens do casamento dos requerentes; ii) as certidões de casamento legíveis; iii) o documento de CPF legível de parte dos requerentes; iv) a certidão de óbito para que se constate se o falecido deixou ou não herdeiros e bens; v) dentre outros documentos delineados pelo Juízo de origem, a tese recursal não merece guarida, principalmente porque até o momento o apelante sequer municiou o feito com as determinações solicitadas. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, por mais de uma oportunidade, deixa, na última delas, transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. (...)" (07101087620178070003, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2018). 4.7. Apesar do provimento do pleito acerca do pagamento das custas processuais, é certo que sem as providências exigidas e sem os documentos solicitados pelo Juízo singular, quando da determinação de emenda à inicial, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art. 321 e parágrafo único, do Código de Processo Civil é medida que se impõe. 5. Apelo improvido.” (Acórdão no 1381261, 07102568220208070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso os bens integrantes do espólio estão avaliados em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), de acordo com as informações prestadas pela inventariante (Id. 110794428 dos autos do processo). No entanto, consistem em bens de baixa liquidez, notadamente o bem imóvel, que é o mais valioso, cuja venda pressupõe a concordância dos interessados e a autorização judicial, nos termos do art. 619, inc. I, do CPC. Diante desse contexto, não é possível desconsiderar que o cumprimento das aludidas formalidades, ainda que ocorra a alienação antecipada de bens, revele a ausência de disponibilidade imediata de dinheiro para o pagamento das despesas referentes ao processo. A postergação do pagamento dos valores alusivos às despesas do processo não causa prejuízo aos interessados no desfecho do inventário e consiste em medida que promove a normatividade dos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição (artigos 3o, caput, 4o e 6o, todos do CPC). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente devem ser acatadas, pois estão alinhadas com o entendimento firmado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade do provimento do recurso. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada tem o potencial de resultar na indevida extinção do processo. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, afastando o dever de recolhimento imediato dos valores alusivos às despesas do processo. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator